Tribunal: TJPA
Processo: 0810748-83.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810748-83.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS INSUMOS. REFORMA DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que o Ministério Público me convenceu que a sentença merece reforma, uma vez que, a obrigação encartada na sentença (ID. Num. 830316) e confirmada em acórdão (ID. Num. 1476744) determinam que o Poder Pública forneça fraudas enquanto durar a necessidade dos hipossuficientes beneficiados pela tutela jurisdicional, ao passo que, na impugnação o Município de Ananindeua só faz prova do adimplemento para o paciente Isaac no mês de agosto de 2019 e para Thamires no mesmo de setembro de 2019.

2.

Portanto, apenas comprovou a entrega dos insumos num único mês, deixando assim de comprovar o cumprimento da obrigação nos demais meses.

3.

Assim sendo, deve-se reformar a sentença, para voltar os autos ao 1º grau, para nova reanálise.

4.

Apelo provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda de Ananindeua, nos autos do cumprimento de Sentença nº 0810748-83.2017.8.14.0006 ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, acolheu a impugnação e julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 525, §1º, III, do CPC., nos seguintes termos:

“Trata-se de cumprimento de Sentença feita pelo Ministério Público em que alega que a parte Requerida cumpriu apenas em parte e com atraso o determinado.

A parte Requerida foi intimada e apresentou impugnação.

A parte Autora se manifestou afirmando cumprimento atrasado da Sentença, bem como em quantidade inferior ao determinado.

É o relatório. Decido.

Em que pese a afirmação do Ministério Público de que a parte Requerida não cumpriu o determinado em Sentença, não é o que se depreende dos autos, já que consta o comprovante de recebimento dos insumos pelos interessados. Ademais, o pedido do suposto descumprimento se tratava dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, porém, consta nos autos o recebimento dos insumos em meses posteriores (agosto/2019), e, portanto, ante a ausência de provas em contrário, se tem que os meses anteriores foram devidamente cumpridos, bem como está sendo cumprido atualmente, já que não foi pedido novo cumprimento ou informado o descumprimento dos meses posteriores a interposição do presente pedido.

Desta feita, acolho a impugnação e julgo improcedente o pedido de cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 525, §1º, III, do CPC.”

Inconformado o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3866431), aduzindo da inexistência de comprovação do cumprimento integral da sentença mediante sua entrega regular e contínua, devendo-se ter sido adotada formas de coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme art. 139, IV do CPC.

Requereu o provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 3866433 - Pág. 1) decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação da parte adversária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3872264 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3913049).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da controvérsia é saber se agiu corretamente o juízo de piso ao acolher
a impugnação e julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 525, §1º, III, do CPC.

Em petição de cumprimento de sentença, o Ministério Público aduziu do descumprimento pelo Poder Público em entregar as fraldas, conforme sentença confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A fim de informar que a sentença já transitada em julgado não vem sendo cumprida, oportunidade em que os representantes dos interessados informaram que apenas houve o recebimento regular dos insumos até janeiro de 2019 para Thamires e até fevereiro de 2019 para Isaque, sendo que para ambos foram entregues as fraldas em tamanho diverso ao necessário, haja vista que o tamanho M estaria em falta, conforme consta no próprio termo de entrega e que, desde então, os mesmos não as receberam mais, conforme termo de atendimento ao público em anexo.”

Desta feita, requereu o bloqueio de verba pública suficiente para garantir o fornecimento dos insumos necessários ao Sr. Isaque da Silva Marinho e a Sra. Thamires da Silva Vasconcelos na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citado, o Município de Ananindeua impugnou o pedido, aduzindo que estaria cumprindo a determinação judicial, nos seguintes termos:

“(...) O Município de Ananindeua recebeu informações da Secretaria Municipal de Saúde, através do Ofício nº. 2805/2019-NDJ, que no dia 24/07/2019 a senhora Andrelina Maria da Silva Marinho, responsável pelo paciente ISAAC DA SILVA MARINHO, recebeu 120 (cento e vinte) unidades de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho M, para suprir as necessidades do referido mês, sendo que o retorno foi agendado para o dia 22/08/2019, conforme cópia em anexo, mas que até a presente data a responsável não compareceu na Secretaria para receber as fraldas.

Em relação a paciente THAMIRES DA SILVA VASCONCELOS, informamos que sua responsável, a senhora Ana Lúcia da Silva Viana Vasconcelos, no dia 05/08/2019 recebeu 120 (cento e vinte) unidades de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho M, para suprir as necessidades do referido mês, sendo agendado o dia 05/09/2019 para o retorno, conforme cópia dos termos em anexo.

Portanto, o Município de Ananindeua cumpre regulamente com sua obrigação e fornece regularmente as fradas descartáveis para os pacientes supra constantes da sentença, o que ocorre é que seus responsáveis as vezes não comparecem para recebê-los, mas os insumos estão à disposição na Secretaria, não podendo ser penalizado, portanto, com multa e bloqueio de valores.”

O juízo de piso, aceitando os argumentos do Município de Ananindeua acolheu sua impugnação e julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença.

Analisando os autos, entendo que o Ministério Público me convenceu que a sentença merece reforma, uma vez que, a obrigação encartada na sentença (ID. Num. 830316) e confirmada em acórdão (ID. Num. 1476744) determinam que o Poder Pública forneça fraldas enquanto durar a necessidade dos hipossuficientes beneficiados pela tutela jurisdicional, ao passo que, na impugnação o Município de Ananindeua só faz prova do adimplemento para o paciente Isaac no mês de agosto de 2019 e para Thamires no mesmo de setembro de 2019.

Portanto, apenas comprovou a entrega dos insumos num único mês, deixando assim de comprovar o cumprimento da obrigação nos demais meses.

Assim sendo, deve-se reformar a sentença, para voltar os autos ao 1º grau, para nova reanálise.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora reanalisada:

“(...) Pois bem, o Município de Ananindeua, ao apresentar impugnação, informou que tem cumprido com sua obrigação haja vista que no dia 24/07/2019 a senhora Andrelina Maria da Silva Marinho, responsável pelo paciente Isaque da Silva Marinho, recebeu 120 (cento e vinte) unidades de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho M, para suprir as necessidades do referido mês. Bem como que, em relação a paciente Thamires da Silva Vasconcelos informou que sua responsável, a senhora Ana Lúcia da Silva Viana Vasconcelos, no dia 05/08/2019 recebeu 120 (cento e vinte) unidades de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho M, para suprir as necessidades do referido mês.

Ou seja, o Ente comprovou a entrega dos insumos para o mês de agosto somente, deixando de comprovar o cumprimento da obrigação para os meses anteriores, quais sejam, fevereiro, março, abril e maio de 2019.”

Ante o exposto,

NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para reformar a sentença atacada, determinando seja o presente feito remetido ao juízo de origem, para seu regular processamento
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021